Tribunal: TJDFT
Processo: 0741128-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. De acordo com o art. 185 do CTN, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Assim, como a execução fiscal foi ajuizada em 2009 e a alienação ocorreu em 2019, correta a sentença de reconhecimento de fraude à execução, o que, de resto, sequer foi objeto de insurgência recursal.
2. Os embargos de terceiro possuem cognição restrita, cuja finalidade cinge-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro. Portanto, não se prestam para a análise de suposta ilegitimidade passiva do executado/alienante para figurar como devedor na execução. Precedente no STJ.
3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Ainda de acordo com a Corte Superior, “Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.” (REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
4. Apelação conhecida e não provida.